Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-18.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000117-18.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 21/01/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva, que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizado, no acórdão embargado, o vício de omissão arguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos” _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Bruno Norton Vieira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Norton Vieira contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau de jurisdição, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que julgou improcedente a ação anulatória de atos administrativos disciplinares. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão na decisão embargada, que deixou de analisar tese apresentada em sede de apelo, notadamente em relação à sindicância administrativo-disciplinar (SAD) de Portaria n. 109.621/2019, consistente na “ausência de motivação para não acolhimento do pedido da defesa sobre aplicação do benefício previsto no artigo 10 da Lei Estadual 14.310/2002 (CEDM)”. Aduz que, embora o acórdão tenha identificado, em seu relatório, a referida causa de pedir, deixou de mencioná-la em sua fundamentação. Entende, portanto, que a decisão impugnada merece reparo, pois deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, conforme previsão contida no parágrafo único, inciso II, do artigo 1.022 do CPC. Ao final, requereu se conheça do recurso e seja ele acolhido, imprimindo-lhe efeitos infringentes. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece do vício alegado, tendo a colenda Câmara julgadora, de forma clara e detalhada, exposto as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. A omissão alegada pelo embargante consiste na falta de apreciação, no acórdão embargado, da tese arguida em sede de recurso de apelação, que dizia respeito à ausência de motivação para não aplicação do benefício previsto no artigo 10 do CEDM, nos autos da SAD n. 109.621/2019. Entretanto, ao contrário do que alegou o embargante, a matéria foi minuciosamente enfrentada, não havendo qualquer omissão a ser sanada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A esse respeito, destaco que o assunto foi tratado conforme razões invocadas no apelo, que ponderou acerca da existência de manifestação favorável do CEDMU, para aplicação do art. 10 do CEDM e, em contrapartida, a não concessão pelo Comandante da Unidade. Sugeriu, assim, a hipótese de divergência e, portanto, a aplicabilidade do art. 84 também do CEDM. Nesse contexto, transcrevo excerto do acórdão que tratou a respeito da questão: Melhor sorte também não lhe socorre ao invocar suposta ilegalidade na SAD, sob o fundamento de que, tendo o CEDMU opinado pela aplicação do benefício do art. 10 do CEDM, consistente na substituição da pena pela advertência, a sua negativa pela autoridade convocante configuraria discordância e, portanto, motivo para aplicação do art. 84, também do CEDM. Em princípio, destaco que aqui também percebi que o apelante não nega ter-se ausentado do serviço antes do horário definido e sem que houvesse autorização da autoridade competente. Tampouco repudia o preenchimento deturpado do livro de movimentação da viatura, atribuindo a sua autoria à militar que lhe acompanhava na escala, a qual confessou a prática deste ato. Os motivos invocados no procedimento disciplinar, bem como em suas razões exordiais, consistentes no fato de ter sentido uma dor severa no joelho e ter tentando avisar ao seu superior, não restaram comprovados e foram considerados inaptos para afastar o cometimento da transgressão. Já nessa fase recursal, nem os invoca, limitando a sua insurgência à configuração da discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do comandante da Unidade acerca da aplicação do art. 10, fato que atrairia a incidência do art. 84, ambos do CEDM. Um outro fato curioso que me chamou a atenção foi que, tanto no PCD quanto na SAD, o CEDMU postou-se a favor da aplicação do benefício do citado art. 10. Também em ambos os procedimentos, a autoridade superior não o acatou, aplicando a penalidade correspondente à transgressão apurada. Contudo, somente em relação à SAD é que o ora apelante vindica a hipótese de ilegalidade procedimental, fato que, a meu ver, já elide a hipótese de irregularidade na sindicância. (Vide Evento 1 – DOC8 – fl. 3 e fl. 10 e DOC10 – fl. 29 e fl. 34 – Processo Originário). De toda forma, passo a apresentar as razões para tanto, e assim o faço transcrevendo, de plano, o art. 84 da Lei n. 14.310/02 – CEDM: Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Da leitura do seu conteúdo, é possível verificar que o procedimento disciplinar será encaminhado ao superior hierárquico, quando houver discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do comandante da Unidade. Contudo, no caso em comento, não houve discordância. Pelo contrário, o comandante do 44º BPM acolheu o parecer do CEDMU, que, por sua vez, havia ratificado o relatório do sindicante (Evento 1 – DOC8 – fls. 5/10 – Processo Originário). Ademais, é importante esclarecer que o parecer apresentado pelo CEDMU possui caráter consultivo, opinativo e não vinculante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Assim, a manifestação constante no relatório do CEDMU, no sentido de não se opor à aplicação do benefício do art. 10, visa, tão somente, assessorar a autoridade solucionadora. Isso porque a sua redação é clara no sentido de que a autoridade competente, para aplicar a sanção disciplinar, poderá substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal, ouvido o CEDMU. Nesse sentido, a opção por aplicar ou não o benefício é da autoridade solucionadora, no caso, o comandante do 44º BPM, que, uma vez assim tendo decidido, caber-lhe-ia ouvir o CEDMU. No caso sub judice, essa condição já estaria suprida, tendo em vista a manifestação já trazida no bojo do relatório do CEDMU. Corroborando essa interpretação, transcrevo o art. 522 do MAPPA, que, expressamente, aponta que a opinião prévia do CEDMU pelo acatamento do art. 10 constitui medida de celeridade e que o seu não acatamento pela autoridade competente não se traduz na hipótese de aplicação do art. 84: Art. 522. Por questão de economia e celeridade processual, caso o CEDMU entenda pela existência de transgressão disciplinar deverá, opinar, em seu parecer inicial, sobre a conveniência ou não da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM (aconselhamento ou advertência verbal pessoal) e da divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar, em conformidade como art. 25, § 2º do mesmo diploma legal. §1º. O não acatamento, pela autoridade competente, da sugestão pela da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM, não configura a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM. §2º. Configurar-se-á a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM, quando a autoridade competente resolver aplicar ao acusado a medida descrita no art. 10 do CEDM e o CEDMU tenha sido de parecer pela existência da transgressão disciplinar, mas, sugerido, em seu parecer inicial, pela não aplicação da referida medida. (Sem os grifos e destaques no original). Como sobredito, tanto o CEDM (art. 78) quanto o MAPPA (art. 515) atribuem ao CEDMU o título de órgão de assessoramento, sendo essa competência assim definida pelo § 1º do art. 515 do MAPPA: Art. 515 [...] §1º. Assessorar deve ser entendido como assistir, auxiliar tecnicamente. E parecer é opinião fundamentada sobre aquilo que está sendo apreciado. Destarte, acertou o juízo a quo em rechaçar a aplicabilidade do art. 84 do CEDM, porquanto não configurada divergência passível de intervenção da autoridade competente hierarquicamente superior, motivo pelo qual entendo que não possui razão o apelante. De toda forma, mesmo que assim não o fosse, cediço é que “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ - EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi – Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região –, julgado em 8/6/2016). Nesse viés, entendo ter ficado cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator